Tribunal: TJBA
Processo: 8107457-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107457-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ARIEDALVA LUZ REBELLO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO/SEGURO SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. ABUSIVIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. APLICAÇÃO AOS EFEITOS FUTUROS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se a prescrição trienal à repetição de indébito decorrente de cláusula de reajuste, conforme Tema 610/STJ, atingindo apenas as parcelas anteriores ao triênio que precede o ajuizamento, sem alcançar o fundo de direito em relação de trato sucessivo.

O contrato anterior à Lei nº 9.656/98
se
submete ao regime vigente à época de sua celebração, conforme decidido na ADI 1931/DF, mas permanece sujeito ao controle de abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da boa-fé objetiva.

O reajuste por faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados, conforme Tema 952/STJ.

Incumbe à operadora demonstrar a metodologia atuarial e a razoabilidade dos índices aplicados, especialmente diante da inversão do ônus da prova, sob pena de violação ao dever de transparência (art. 6º, III, do CDC).

A ausência de comprovação técnica idônea dos critérios de reajuste impede o controle jurisdicional e configura abusividade, sobretudo em contrato de longa duração envolvendo consumidora idosa.

O Estatuto do Idoso incide sobre os efeitos futuros de contratos de trato sucessivo, não configurando retroatividade vedada, conforme entendimento consolidado do STJ.

Reconhecida a cobrança indevida, impõe-se a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva, conforme EAREsp 676608/RS, cabendo ao fornecedor demonstrar engano justificável.

O reajuste abusivo que compromete a continuidade do tratamento de pessoa idosa ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00.

A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, elevando-se o percentual para 20% sobre o valor da condenação.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º

8107457-97.2024.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e,
como

Apelad
a
-
ARIEDALVA LUZ REBELLO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/3